Tribunal: TJDFT
Processo: 0739847-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0739847-64.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO O Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia suscitou o presente conflito negativo de competência em face do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, para o julgamento da ação monitória proposta por Networld Telecomunicações do Brasil Ltda. em desfavor de Breno Athos de Azevedo Rocha. O autor da ação monitória comunicou, no presente conflito, que formulou pedido de desistência da ação nos autos principais (id. 31886162). O MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia comunicou no ofício de id. 31965905, que foi proferida sentença na demanda principal, homologando o pedido de desistência, e extinguindo o processo sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC (id. 31965906, pág. 2). Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente conflito de competência. Isso posto, não conheço do presente conflito de competência, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora